Tribunal: STF
Processo: ARE 1506930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃ DE PAZ. PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE NO ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 127/1994, REFERÊNCIA 9-J, CORRESPONDENTE À SEDE DE MUNICÍPIO.



    RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COM REFERÊNCIA NO NÍVEL 12-B DO PODER JUDICIÁRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA BENESSE. DIREITO AO REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO PERMITEM O SEU DEFERIMENTO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TÃO SOMENTE PARA CONDENAR O ENTE PÚBLICO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que no precedente citado, tratava-se de serventuário lotado em Sede de Comarca, de modo que a referência naqueles autos deferida (ANS 10-H), encontrava amparo no Anexo Único da Lei Complementar Estadual n. 127/1994.



    No entanto, diferentemente, na hipótese em análise, conforme legislação supra mencionada, trata-se de serventuário da justiça com lotação em sede de município, em que o único enquadramento previsto é o nível 9-J.



    Logo, escorreita a sentença, que tão somente julgou procedente o pedido de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas em excesso. Para evitar tautologia, transcreve-se os fundamentos lançados na decisão objurgada para que faça parte integrante do voto:



    "Ressai da ficha funcional colacionada aos autos que a parte autora, em 25/11/1091, foi nomeada para exercer o cargo de Escrevente Juramentada, nível AJ-01, referÊncia B, lotada na Escrivania de Paz do Distrito da Sede do Município de Salto Veloso, Comarca de Videira/SC, foi exonerada e na mesma data, em 15/2/1985, nomeada para o cargo de Escrivão de Paz no mesmo local (evento 17, INF45, p. 19).



    Ainda, observa-se que a parte autora contribuiu para o RPPS durante toda a sua vida funcional, e o direito de usufruir dos benefício previdenciários do RPPS foi resguardado por meio de decisão judicial proferida nos autos n. 0808560-63.2012.8.24.0023,



    Diante desse contexto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 13/12/2016, concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria voluntária, com proventos integrais correspondentes ao cargo de Escrivão de Paz, categoria serventuários da Justiça, nível/referência 9-J da Lei Complementar n. 127/1994 (evento 17, INF49, p.2).



    Não obstante, sustenta a parte autora que seus proventos de aposentadoria deveriam ser fixados em consonância às contribuições previdenciárias que verteu para o RPPS.



    A tese, contudo, não merece acolhida.



    Conforme consta dos autos, a parte autora era Escrevente Juramentada, nível AJ-01, referência B, lotada na Escrivania de Paz do Distrito da Sede do Município de Salto Veloso, Comarca de Videira/SC.



    Pela organização judiciária de Santa Catarina, portanto, cuida-se de sede de município, já que a sede de Comarca é o Município de Videira/SC.



    Dessarte, escorreito o nível 9-J, nos exatos termos do Anexo Único da Lei Complementar Estadual n. 127/1994.



    Portanto, inviável a majoração dos proventos de aposentadoria da parte autora.



    Contudo, o pedido de restituição das contribuições previdenciárias comporta deferimento.



    Segundo evidencia o histórico ao evento 1, INF8, p. 5-11, a base de contribuição de fato foi superior ao nível 9-J.



    Todavia, dispunha o art. 4º, § 5º, da Lei estadual n. 3.138/1962, que a contribuição previdenciária dos serventuários da justiça deveria ser calculada com base nos proventos de aposentadoria:



    "Dispunha o art. 4º, § 5º, da Lei estadual n. 3.138/1962, que a contribuição previdenciária dos serventuários da justiça deveria ser calculada com base nos proventos de aposentadoria:



    Art. 4º Sob a denominação de associados com inscrição obrigatória no IPESC, entendem se, para os fins desta lei, todos os servidores dos três Poderes do Estado e das autarquias Estaduais, civis e militares que exerçam atividade remunerada, inclusive os servidores do próprio Instituto.



    [...]



    § 5º - Os empregados e serventuários de Justiça, ficam sujeitos obrigatoriamente à inscrição no IPESC sob as seguintes condições gerais:



    [...]



    b) para serventuários da Justiça, o cálculo referido é leito sobre os proventos fixados pelo Estado para as suas aposentadorias;



    [...].



    Na legislação posterior, o art. 27 da Lei Complementar estadual n. 4127/2008 determina que o salário de contribuição deve ter com base de cálculo o vencimento do cargo efetivo:



    Art. 27. Entende-se como base do salário de contribuição o subsídio do cargo efetivo, em parcela única, o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, os proventos e as pensões, excluídas:



    Dessa forma, manifesto o excesso de exação, porquanto a contribuição previdenciária foi calculada com base em vencimento superior."



    Destarte, o julgado deve ser mantido integralmente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente